Tribunal: TJMT
Processo: 1017695-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017695-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MARCELO GRACA LEITE - ME - CNPJ: 01.804.788/0001-51 (AGRAVANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PESSOA FÍSICA. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Contribuinte contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda

para reconhecer a legitimidade passiva do titular de empresa individual em execução fiscal, afastando a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o titular de empresa individual pode ser incluído no polo passivo de execução fiscal sem que conste na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. Empresa individual não se constitui como pessoa distinta de seu titular, havendo confusão patrimonial entre ambos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não há necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica ou de demonstração das hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN) para responsabilizar o empresário individual pelas dívidas tributárias da empresa.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o empresário individual responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações fiscais da empresa inscritas na CDA.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "O empresário individual responde pelas dívidas tributárias da empresa individual, independentemente de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica ou da comprovação das hipóteses do art. 135 do CTN, em razão da confusão patrimonial inerente à natureza do instituto."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/10/2020; TJMT, Agravo de Instrumento 1003073-19.2019.8.11.0000, Rel. Luiz Carlos da Costa, DJe 02/10/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto
por
MARCELO GRAÇA LEITE – ME (Empresa Individual) e MARCELO GRAÇA LEITE (Pessoa Física)
,
contra

decisão monocrática que deu provimento ao agravo de Instrumento n.º
1017695-30.2024.8.11.0000
interposto pelo

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

e, por conseguinte,
reformou
a
decisão proferida pelo
Juízo
a quo
, de modo a rejeitar a

a exceção de pré-executividade para

reconhecer/declarar a legitimidade passiva da pessoa física
MARCELO GRAÇA LEITE (pessoa física)
, titular da
Empresa Individual
MARCELO GRAÇA LEITE – ME,
bem como para

afastar a condenação do
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS ao
pagamento de honorários advocatícios fixados na decisão objurgada.

Aduz que, a dívida foi contraída pela sociedade empresarial e não foi apurada a responsabilidade do sócio na via extrajudicial, motivo pelo qual, não constou o nome do sócio como sujeito passivo tributário na CDA.

Sustenta que, quando não consta o nome do sócio pessoa física na CDA, ele não pode ser incluído no polo passivo da execução fiscal, sem que o exequente demonstre a prática da hipótese prevista
inc. III, do art. 135, do Código Tributário Nacional e do deferido pelo magistrado a desconsideração da personalidade jurídica.

Argumenta que, a jurisprudência é pacífica no sentido de não admitir
o redirecionamento da execução fiscal ao sócio cujo nome não consta da CDA.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para julgar improcedente o agravo de instrumento e, por conseguinte, manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
o
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, ora recorrente ajuizou
a
Execução Fiscal nº 0011914-50.2015.8.11.0003
, em desfavor de
MARCELO GRAÇA LEITE – ME (Empresa Individual)
, visando o recebimento de crédito de ISSQN inscrito
na CDA n.º
º 259/2017.

No curso da ação, a parte exequente incluiu a pessoa física
MARCELO GRAÇA LEITE
no polo passivo da demanda.

A pessoa
física
MARCELO GRAÇA LEITE
opôs exceção de pré-executividade, onde arguiu a existência de vício na CDA e a sua ilegitimidade passiva, pelo fato de não constar seu nome no título executado e não ter sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica no curso da demanda.

Após oportunizado o contraditório, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente a
exceção de pré-executividade, para declarar a ilegitimidade passiva da pessoa física
MARCELO GRAÇA LEITE
e, por conseguinte, jugou extinta a
execução em relação a ela
sob o fundamento a constituição do crédito teria se dado somente em nome da pessoa jurídica, o que impossibilitaria a responsabilização do sócio.

Ocorre, todavia, que pela análise dos autos é possível constar que, diferentemente do que alega o ora recorrente, a devedora principal (
MARCELO GRAÇA LEITE – ME)
não se trata de sociedade limitada,
mas de
empresa individual
,
antes denominado de firma individual, a qual, embora possua CNPJ, não se constitui em pessoa jurídica, mas se trata da própria pessoa natural do seu titular.

Cabe ressaltar que nesses casos (empresa individual) o patrimônio da empresa individual se confunde com o do empresário, permitindo, dessa forma e/ou no polo passivo da execução fiscal, independentemente do preenchimento dos
requisitos estabelecidos nos artigos 134 e 135, do CTN.

Nesse sentido é o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3.
A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). 4.
Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica
(art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015),
por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito
. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ. [...]”
. (STJ - AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)

Na mesma vertente é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA — EMPRESÁRIO INDIVIDUAL — RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO — COBRANÇA DA EXAÇÃO DA PESSOA NATURAL TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
— EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO POLO PASSIVO — INADMISSIBILIDADE. Não é juridicamente admissível a exclusão, de ofício, do polo passivo de execução fiscal a pessoa natural que figura como coobrigada na certidão de dívida ativa, sobretudo quando se tratar de titular da empresa individual.
O empresário individual não se constitui em pessoa jurídica, mas se trata da própria pessoa natural do seu titular
; logo, não é possível afastar desta a condição de sujeito passivo da obrigação tributária. Recurso provido”. (TJMT - N.U 1003073-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DA EXAÇÃO DA PESSOA NATURAL TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte executada se trata de empresário individual (id. 8673687) e, conforme entendimento jurisprudencial,
o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o do empresário, o que permite a penhora de bens da pessoa física
”. (N.U 1010245-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Deste modo se mostra legitima a inclusão da pessoa física titular da Empresa Individual
MARCELO GRAÇA LEITE – ME
no polo passivo da execução fiscal de tributo movida contra a pessoa jurídica,

sem a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica e/ou demonstração da pratica de uma das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025